Tribunal: TJMT
Processo: 0016285-03.2016.8.11.0042
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016285-03.2016.8.11.0042
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Pedro Negretti (AGRAVADO), SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO - CPF: 021.841.411-00 (ADVOGADO), ELIEL ALVES DE SOUZA - CPF: 419.331.172-49 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PEDRO NEGRETTI (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CÁLCULO DE PENA – FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A AQUISIÇÃO DO BENEFÍCIO DE PROGRESSÃO DE REGIME – INSURGÊNCIA DO MP – PRETENDIDO ESTABELECIMENTO DA FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) DADA A HEDIONDEZ DO DELITO – VIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 2o, § 2o, DA LEI 8.072/90 – IRRELEVÂNCIA DE FASES DA PROGRESSÃO – PRECEDENTES DO STJ –
AGRAVO PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é sabido que
“(...) não há distinção entre a primeira e a segunda progressão para fins de aplicação do art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.072/1990, o qual estabelece as frações de 2/5 e de 3/5 para a obtenção do benefício, conforme o apenado seja primário ou reincidente. Portanto, é necessário, para fins de progressão de regime, o cumprimento, em todas as fases da execução, de 2/5 (dois quintos) ou 3/5 (três quintos) da pena, conforme se trate de apenado primário ou reincidente”
(Nesse sentido: STJ. Quinta Turma. HC 547.517/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019; Quinta Turma. HC 410.798/RS, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 08/02/2018, DJe 20/02/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público

requerendo ver reformada a decisão do Juízo de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, com fundamento no art. 112 da Lei de Execução Penal, determinou a segunda progressão do agravado, ora condenado pelo crime previsto no art. 217-A,
caput
, c/c art. 71, parágrafo único, ambos do Código Penal, à fração de 1/6 (um sexto).

A sustentar a pretensão posta, assevera o
Parquet
que a hipótese em análise reclama a retificação da fração para fins de progressão de regime, uma vez que, tratando-se de cumprimento de pena pelo delito de estupro de vulnerável, de natureza hedionda, plausível a fixação da fração de 2/5 (dois quintos) para progressão, independente da segunda gradação, consoante dispõe o art. 2o, § 2o, da Lei 8.072/90.

Em contrarrazões, a Defesa, promovida pela Defensoria Pública, requer a manutenção do
decisum
atacado.

Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida (id. 14241455).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o provimento do agravo.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Processo de Execução Penal n.o 6154-37.2014.8.11.00042, que tramita perante o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, no interesse da execução penal de
Pedro Negretti
, condenado pela prática do delito capitulado no art. 217-A,
caput
, c/c art. 71, parágrafo único, ambos do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Ao decidir sobre o cálculo da pena do agravante no ano de 2016, o douto magistrado, com fundamento no art. 112 da Lei de Execução Penal, determinou a segunda progressão do agravado, ora condenado pelo crime previsto no art. 217-A,
caput
, c/c art. 71, parágrafo único, ambos do Código Penal, à fração de 1/6 (um sexto).

Na espécie, consignou
“(...) no que diz respeito à fração de pena a ser observada para segunda progressão em relação à condenação por crime equiparado a hediondo, ou seja, do semiaberto para o aberto, entendo que a mesma deve ser de 1/6, nos termos do art. 112 da LEP. Exigir-se o cumprimento de 2/5 da pena restante também para segunda progressão, trata-se de medida que enseja tendencial violação do sistema progressivo de execução da pena, de gradativa recolocação do apenado no meio social, uma vez que exigir o cumprimento do lapso temporal de 2/5 da pena em cada regime significaria subtrair a passagem do reeducando pelo regime aberto, na medida em que, no mais das vezes, já teria implementado o requisito objetivo para o livramento condicional (...)
” (id. 14239986, p. 09,
sic
).

Inconformado, assevera o
Parquet
que a hipótese em análise reclama a retificação da fração para fins de progressão de regime, uma vez que, tratando-se de cumprimento de pena pelo delito de estupro de vulnerável, de natureza hedionda, plausível a fixação da fração de 2/5 (dois quintos) para progressão, independente da segunda gradação, consoante dispõe o art. 2o, § 2o, da Lei 8.072/90.

A pretensão recursal comporta provimento.

Com efeito, ao elaborar a redação do § 2o do art. 2o da Lei de Crimes Hediondos, incluído pela Lei 11.464/07, dispôs o legislador que
“
a progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente”
.

Vê-se que além de delimitar a aplicabilidade àqueles delitos versados como hediondos (remissão ao art. 1o da Lei no 8.072/1990), a citar o estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, e §§1o, 2o, 3o e 4o - inciso VI do art. 1o), distinguiu-se a incidência das aludidas frações apenas quanto à presença ou não da reincidência na hipótese. É dizer: não há diferenciação da sua incidência quanto as fases de progressão.

Sobre o ponto, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado que
“(...)
nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há distinção entre a primeira e a segunda progressão para fins de aplicação do art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.072/1990
, o qual estabelece as frações de 2/5 e de 3/5 para a obtenção do benefício, conforme o apenado seja primário ou reincidente. Portanto, é necessário, para fins de progressão de regime, o cumprimento, em todas as fases da execução, de 2/5 (dois quintos) ou 3/5 (três quintos) da pena, conforme se trate de apenado primário ou reincidente
.
”
(Nesse sentido: STJ. Quinta Turma. HC 547.517/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019; Quinta Turma. HC 410.798/RS, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 08/02/2018, DJe 20/02/2018).

Nessa ordem de ideias, faz-se fundamental a reforma do
decisum
, a fim de afastar a incidência da fração de 1/6 (um sexto) ao caso em tela (art. 112 da Lei de Execuções Penais), porquanto impositiva a utilização da fração de 2/5 (dois quintos) para a progressão de regime do apenado, não reincidente, uma vez que está a tratar de condenação pelo crime de estupro de vulnerável, de natureza hedionda
(art. 217-A,
caput,
c/c art. 71, parágrafo único, ambos do Código Penal, c/c Lei no 8.072/1990).

Logo,
dou provimento
ao recurso de agravo à execução penal interposto pelo
Ministério Público
, a fim de que seja aplicada a fração de 2/5 (dois quintos) para a progressão de regime do apenado
Pedro Negretti
(art. § 2o do art. 2o da Lei de Crimes Hediondos), no que diz com o delito previsto no art.
217-A,
caput,
c/c art. 71, parágrafo único, ambos do Código Penal.

ata da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020